Tribunal: TJDFT
Processo: 0736970-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTA HACKEADA. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL (ART. 14, § 3o, CDC). IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos dos enunciados das súmulas 297 e 479 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras e elas respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias;
2. Cabe ao recorrente o desempenho do ônus processual de demonstrar o fato modificativo, extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC);
3. A concorrência da vítima para o sucesso da fraude não se mostra suficiente a isentar o fornecedor de responsabilidade, quando se nota que anteriormente à consecução do golpe, havia sido tempestivamente alertado pela vítima sobre mensagens suspeitas enviadas ao seu telefone;
4. A subsunção do caso a uma das hipóteses de excludentes de responsabilização civil previstas no art. 14, §3o, CDC é obstada pela constatação da culpa concorrente e falha nos serviços prestados bancários, que não ofereceram a segurança legitimamente esperada;
5.Recurso conhecido e desprovido.